Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM CERÂMICA. SOLIDARIEDADE ENTRE O FORNECEDOR IMEDIATO E O FABRICANTE. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE DETERMINADA PESSOA JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. INFORMADO CNPJ DE EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DESTA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SUPOSTA FABRICANTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus JFK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar as rés, de maneira solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 10.485,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), a título de reparação por danos materiais. A recorrente JFK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. sustenta a insuficiência das provas apresentadas pela parte autora/recorrida e alega que os danos decorrem de culpa exclusiva da parte autora na contratação de serviço de terceiro que teria danificado o material, uma vez que a mercadoria foi entregue em perfeitas condições. Por fim, impugna os valores orçados e aponta a diferença exorbitante entre o valor das mercadorias adquiridas (R$ 1.616,22, com o frete) e o quantum indenizatório. A recorrente ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. Argumenta que a parte autora apontou na inicial como demandada o GRUPO ROCHA, porém equivocadamente indicou o seu CNPJ como se fosse da referida pessoa jurídica.
II. O recurso interposto pela ré JFK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO não veio acompanhado do respectivo preparo, o qual compreende o preparo propriamente dito e as custas processuais (Lei 9.099/95, artigo 54, parágrafo único). Por conseguinte, o recurso não merece ser conhecido, por falta de pressuposto recursal.
III. Passa-se ao exame do recurso interposto por ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. De fato, na petição de ingresso a parte autora indicou como demandadas as pessoas jurídicas “Coqueiro Material para Construção” e “Grupo Rocha”.
IV. Não paira controvérsia quanto ao fato de que “Coqueiro Materiais para Construção” é o nome de fantasia da pessoa jurídica JFK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (ID 28469432 - Pág. 2). De outra sorte, nada nos autos vincula a recorrente ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. à pessoa jurídica indicada na inicial como “GRUPO ROCHA”. Os endereços são parecidos, porém a recorrente se situa no km 155 da Rodovia Washington Luiz (contrato social, ID 28469467 - Pág. 4) e a ré indicada como “Grupo Rocha” é estabelecida no km 161 da mesma Rodovia, consoante a inicial.
V. Na nota fiscal de aquisição do produto consta que se trata de cerâmica “Triunfo Bali” (ID 28469412 - Pág. 4). As fotografias dos produtos adquiridos (ID 28469412 - Págs. 7 e 10) indicam que os produtos são das marcas Triunfo Cerâmica, Victoria Gres e Rocha Forte Cerâmica, marcas pertencentes ao Grupo Rocha, como se vê no e-mail encaminhado à parte autora/recorrida referente à resposta de sua reclamação dirigida à fabricante do produto (ID 28469412 - Pág. 3).
VI. É certo que, existindo vício do produto, há solidariedade entre o fornecedor e o fabricante, como estabelece o artigo 18 da Lei 8.078/90. Todavia, a recorrente ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. não pode ser solidariamente responsável com a ré JFK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO porque aquela não é a fabricante do produto. Nem mesmo à luz da teoria da asserção assistiria legitimidade passiva à parte recorrente, porque, como já restou dito, não foi ela a pessoa jurídica indica pela parte autora como sendo a fabricante do produto defeituoso. Seu CNPJ foi incluído por engano nos autos e equivocadamente o feito prosseguiu em relação à referida pessoa jurídica, mesmo porque não compareceu antes da sentença para indicar o erro. Como se trata, no entanto, de matéria de ordem pública, sua ilegitimidade passiva pode ser reconhecida neste momento processual (CPC, art. 485, VI).
VII. Recurso da parte ré JFK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO não conhecido. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte autora/recorrida (artigo 55 da Lei 9.099/95), que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. Recurso da ré ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. conhecido e provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva para a causa e julgar o feito extinto em relação a ela, sem resolução do mérito. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).